Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714314-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: ADRIANO CABRAL DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO CABRAL DE LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70764225), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.3.2025 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente. Assevera que a decisão impugnada malfere o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, sendo utilizada como antecipação de pena. Aduz que a liberdade do paciente não gera perigo à sociedade, embaraço à instrução processual ou aplicação da lei penal. Alega que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura dos autos de origem, infere-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia 9.3.2025, com os seguintes fundamentos (ID 228287152, dos autos de origem): Verifico que é caso de conversão do flagrante em preventiva. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas, inclusive do usuário que teria adquirido a droga do autuado, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública, a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Conforme se observa dos autos, o autuado é multirreincidente, possuindo diversas condenações inclusive pelo crime de tráfico. Tal circunstância demonstra um completo desprezo pela legislação vigente, evidenciando que a prisão é a única medida adequada para conter a contínua prática delitiva do autuado. Embora o crime em questão tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, é incontestável que sua liberdade representa um risco à ordem pública e transmite uma equivocada percepção de que a prática criminosa não encontra obstáculos na repressão penal. Não se pode olvidar, que o autuado se encontra em cumprimento de pena. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIANO CABRAL DE LIMA, filho de APARECIDO CABRAL DE LIMA e de MARIA JOANA DE LIMA, nascido em 10/01/1980, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 231274063, dos autos de origem): Paralelamente, houve pedido revogação/relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de ADRIANO CABRAL DE LIMA (ID 230000467). Instado a se manifestar, o MPDFT ofertou parecer (ID 230270140). É o que importa relatar. Decido. Compulsando os autos, constata-se não haver mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do peticionante, que ocorreu há menos de 1 mês, mais precisamente no dia 9 de março de 2025. Eis os argumentos utilizados pelo Juízo do NAC (ID 230270140): Verifico que é caso de conversão do flagrante em preventiva. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas, inclusive do usuário que teria adquirido a droga do autuado, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública, a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Conforme se observa dos autos, o autuado é multirreincidente, possuindo diversas condenações inclusive pelo crime de tráfico. Tal circunstância demonstra um completo desprezo pela legislação vigente, evidenciando que a prisão é a única medida adequada para conter a contínua prática delitiva do autuado. Embora o crime em questão tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, é incontestável que sua liberdade representa um risco à ordem pública e transmite uma equivocada percepção de que a prática criminosa não encontra obstáculos na repressão penal. Não se pode olvidar, que o autuado se encontra em cumprimento de pena. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. Conforme narrado, o peticionante é multireincidente (FAP de ID 228241237), inclusive em crimes gravíssimos como roubo, tendo praticado, em tese, o delito em apuração nos presentes autos durante o cumprimento de pena (ID 228241237, pg. 11), indicando ausência de ressocialização e completo menoscabo pelo sistema jurídico. Além disso, o RSPE do réu aponta incidentes de fuga durante a execução penal (ID 228241237, pg. 14), pelo que a prisão também serve para assegurar a aplicação da lei penal, além da garantia à ordem pública. Noutro giro, presente a situação prisional do art. 313, inc. II, do CPP. Portanto, há elementos concretos e contemporâneos que exigem a prisão pelos fundamentos expostos. Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de ID 230270140, indefiro o pedido formulado na petição de ID 230000467, mantendo a prisão preventiva do peticionante. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua periculosidade e reiteração delitiva. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e recebimento pelo Juízo. Depreende-se dos autos, ainda, a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que o paciente é multirreincidente, inclusive já tendo sido condenado em crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, o que evidentemente demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Como se não bastasse, no momento da prática do delito que lhe é imputado, o paciente estava em cumprimento de pena, o que demonstra o seu desprezo pela justiça e pela reabilitação social. Dessa forma, ao contrário do afirmado pela impetrante, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator